Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALILA LORENY MEDEIROS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal com fim de anular questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas, com a sua reclassificação e redistribuição de pontuação. Alega a parte agravante que na prova objetiva do concurso alcançou a nota final de 66,55 pontos e de 14,20 pontos na prova subjetiva. Assim, atingiu ao final da 1a e da 2a fase a pontuação de 80,75 pontos, sendo aprovada na 261a colocação na ampla concorrência para a última fase do certame (curso de formação). Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de 2 questões por estarem em desacordo com o edital e por permitirem a existência de mais de uma alternativa correta. Pede anulação das questões 36 e 38 da prova “D” e a redistribuição da pontuação com consequente reserva de vaga no curso de formação. No mérito, a confirmação da tutela antecipada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 52195863). Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas (ID 53177692).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais.
5. Ressalto que ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
6. Conforme resposta da Administração ao recurso administrativo interposto pela agravante, a questão 36 teria como fundamento o conhecimento extraído da Resolução CGSIM 62/2020, vejamos: “No contexto da Resolução 62/2020, a única atividade, entre as citadas, que não é sujeita a licenciamento sanitário é a de frigoríficos – abate de bovinos, a qual não está listada nos anexos I e II da referida resolução. A inspeção de produtos de origem animal é realizada em nível federal pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (SDC/MAPA) e também pelas secretarias agropecuárias de cada estado e município e não pelas Vigilâncias Sanitárias estaduais ou municipais”. Da análise da resolução 62/2020, todas as atividades citadas na questão 36 com exceção da letra “A” constam listadas no anexo I, de modo que não se mostra, prima facie, a apontada ilegalidade.
7. Com relação à questão 38, que afirma possuir duas respostas corretas, é necessária a instrução processual a fim de verificar as alegações da agravante, notadamente porque nenhuma das duas respostas, da banca e da agravante, são cópias ipsis litteris da Lei no 6.437/77 cabendo interpretação. Conforme resposta da banca examinadora a resposta “D” seria a correta em face das penalidades serem aplicadas aos estabelecimentos, enquanto a resposta “B” marcada pela agravante estaria direcionando a penalidade ao responsável técnico. Não é possível, pois, observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
8. Registro, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, não há como anular as questões.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante ao pagamento de custas de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.